Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-37.2024.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-37.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILMA ALVES PEREIRA - CPF: 884.953.531-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, APÓS RETIFICAÇÃO DE SEU VOTO, E PELAS 3ª E 4ª VOGAIS, EXMAS. DESEMBARGADORAS MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RESPECTIVAMENTE. VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

E M E N T A

Direito
d
o Consumidor
e
Processual Civil. Apelação Cível. Cartão
d
e Crédito Consignado. Alegação
d
e Vício
d
e Consentimento. Regularidade
d
o Contrato. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso
e
m Exame

1.
Recurso de Apelação interposto
em virtude de
sentença
d
e
improced
ência
do
pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A
A
utora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O
J
u
iz de primeiro grau
reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II.
Questão
e
m Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial
do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III.
Razões
d
e Decidir

3.
A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela
A
utora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4.
O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5.
A liberação do valor contratado na conta bancária da
A
utora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6.
A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7.
Não
ficou
demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo
e
Tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor.
2.
A
inexistência de
vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
3.
A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único;

CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j.

12.11.2024, DJE 15.11.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j.

06.11.2024, DJE 10.11.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDILMA ALVES PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, nos Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000062-37.2024.8.11.0022, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A.,
que com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Em razão da sucumbência,
condenou
parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sob o valor da causa atualizado (art. 85, § 2º, do CPC), bem como, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º do CPC) a parte autora, em virtude de benefício da Justiça Gratuita.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais
(ID 300714421),
assevera que houve vício de consentimento por erro substancial, bem como, ressalta que o contrato apresentado não é original e possui indícios de manipulação. Aduz ainda aplicabilidade da
Súmula 530/STJ
ante a impossibilidade de comprovar a taxa efetivamente contratada, diante de violação ao CDC e ao dever de informação.

Reiterou o pedido de perícia grafotécnica (ID 300714405, págs. 12 e 22) e destacou inconsistências temporais entre o TED de R$ 900,00 datado de 01/06/2015 e o desbloqueio do cartão apenas em 26/01/2022.

As contrarrazões
(ID 300714424)
foram apresentadas. O apelado sustentou
preliminarmente
, inovação recursal, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, alegou validade da contratação, bem como, utilização efetiva do produto e consequentemente a ausência de dano moral.

Afirmou inexistir falha de informação pugnando pela manutenção da sentença, com negação de provimento ao recurso apelativo. Anotações e publicações ao patrono da causa, sob pena de nulidade.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

I-

VOTO - PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES

a)

Da Alegada Inovação Recursal

Prescrutando os autos, extrai-se que a apelante manteve
coerência
em sua tese desde a exordial
(ID 300714372)
, alegando que
"jamais contratou tal serviço"
de
cartão de crédito
e que foi
"evidentemente ludibriada"
pelo contrato
"extremamente confuso"
. Sequencialmente, em sua impugnação à contestação
(ID 300714405)
, reiterou que
"não existe contrato assinado"
e que os documentos apresentados possuem
"indícios de manipulação documental"
.

No recurso de apelação
(ID 300714421)
, o que se revela nos autos, pela apelante é o aprofundamento sistemático dos argumentos já deduzidos, especialmente após a
juntada de documentos pelo próprio banco que revelaram as inconsistências temporais ora analisadas.

Assevera a apelante, desde o juizo de primeiro grau,
in verbis
:
“Nota-se, Excelência, que o autor foi evidentemente ludibriado, visto que NÃO EXISTE CARTÃO DE CRÉDITO e se o referido arquivo anexo a defesa for considerado como prova este é extremamente confuso, não cumprindo o dever de informação e transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao Estado de Mato Grosso para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO R OTATIVO, NÃO CONTEM O JUROS APLICADO, NÃO CONTEM O VALOR DISPONIBILIZADO, simplesmente um absurdo.” -
id 300714405-pág 2
.

Não há inovação recursal quando a parte desenvolve
, com maior profundidade, teses já deduzidas na inicial, especialmente quando fundamentadas em documentos juntados pela parte contrária,
não violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA – PROPOSITURA DE AÇÃO SIMULTÂNEA PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RECONVENÇÃO - DANOS MORAIS – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – OPORTUNIDADE DA PAGAMENTO COM DESCONTO NÃO REALIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste inovação recursal quando as razões de recurso cingem-se acerca de argumentos defensivos já aduzidas em sede de contestação. O oferecimento de proposta de acordo extrajudicial, com desconto, quando já proposta ação de busca e apreensão, com liminar deferida ofende o princípio da boa-fé objetiva. Verificado que, ato contraditório do banco apelado gerou transtornos que superam o mero aborrecimento, cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Descabido o pleito à restituição em dobro da diferença entre a proposta de acordo para quitação do contrato com desconto e o valor pago quando da purgação da mora, já que a o prazo para pagamento com abatimento decorreu sem que o devedor o fizesse. (N.U 0014803-23.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Da Alegada Violação ao Princípio da Dialeticidade

O banco apelado alega que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

A preliminar também não prospera.
O recurso de apelação
(ID 300714421)
impugna diretamente os fundamentos da sentença que reconheceu a validade da contratação.

O
princípio da dialeticidade
exige que o recorrente não apenas manifeste sua inconformidade com a decisão impugnada, mas também indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão, conforme estabelece o
art. 1.010, inciso III, do CPC
.

A apelante contesta especificamente, a conclusão de que houve contratação válida, bem como, a aceitação dos documentos apresentados pelo banco como prova suficiente. Ademais, rejeita a tese de vício de consentimento, ressaltando não aplicação da legislação consumerista.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade
. 2.

O banco réu demonstrou que o autor estava inadimplente quanto ao pagamento da parcela 87, com vencimento em 20/04/2021, logo, é justa a recusa. 3.

Cabe ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial. 4.

Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)”
(Destaquei)

A peça recursal contém exposição dos fatos e do direito que fundamentam o pedido de reforma, permitindo o conhecimento e julgamento do mérito.

Rejeito, pois, ambas preliminares arguidas.

II – VOTO RELATOR - MÉRITO

A controvérsia central reside na natureza da operação contratada pela apelante qual sustenta indução a erro quanto a modalidade averbada, pretendia contratar empréstimo consignado (2,25% a.m.) e vinculada a cartão de crédito consignado (5,16% a.m.), sem nunca ter recebido ou utilizado o cartão físico.

Por outro lado, o banco apelado defende a validade da contratação e a efetiva utilização do produto.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica
relação de consumo
, nos termos dos
artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
, aplicando-se a
Súmula 297 do STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

A apelante, servidora pública, enquadra-se no conceito de consumidora como destinatária final dos serviços bancários, enquanto o banco apelado atua como fornecedor de produtos e serviços financeiros de forma habitual e profissional.

Merece destaque inicial uma contradição fundamental que evidencia
violação aos artigos 6º, III, e 31 do CDC
, que asseguram ao consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços"
e estabelecem que
"a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa"
.

A sentença acolheu a
tese bancária
, mas os próprios documentos do réu
revelam contradição temporal decisiva
: alegam uso do cartão de crédito consignado desde 2015, porém o
desbloqueio do cartão ocorreu apenas em janeiro/2022
, tornando
tecnicamente impossível
a utilização no período.

Ou seja, nas contrarrazões, o banco afirma que a apelante
"realizou o desbloqueio do cartão, através de contato com a Central de Atendimento (URA)"
logo após a contratação
(ID 300714424, pág. 7)
.

Contudo, os registros do próprio sistema do banco demonstram que o desbloqueio ocorreu apenas em
"26/01/2022 08:12:23"

(ID 300714400, pág. 1)
, em outras palavras,
há

mais de 6 anos após
o
TED de R$ 900,00 datado de 01/06/2015
.

Esta
inconsistência temporal
é tecnicamente impossível e revela flagrante violação ao
artigo 4º do CDC
, que estabelece como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo
"a transparência e harmonia das relações de consumo"
, bem como ao
artigo 6º, IV
, que assegura
"a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva"
.

Diante de tal circunstância, aplica-se ao caso o
artigo 6º, VIII, do CDC
, que prevê a
inversão do ônus da prova
em favor do consumidor quando presentes a
verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
.

A apelante, servidora pública com renda limitada, em evidente situação de
hipossuficiência técnica e econômica
perante a
instituição financeira
. Desse modo, suas alegações
ganham
verossimilhança diante da impossibilidade técnica demonstrada pelos
próprios documentos do banco
.

Caberia ao banco apelado, portanto,
comprovar de forma inequívoca
a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu
satisfatoriamente
.

O
artigo 46 do CDC
é categórico: "
Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se
não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo
, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
"

(Destaquei)

Compulsando os autos, toda situação evidencia que a apelante foi
induzida a contratar produto diverso do pretendido
, configurando
vício de consentimento por erro substancial

(art. 138, CC) e violação ao dever de informação clara e adequada
.

Outrossim, a
impossibilidade técnica de utilização do cartão
por mais de 6 anos comprova que, desde o início, tratava-se de
operação de empréstimo disfarçada de saque de cartão de crédito
, em clara violação ao
artigo 39, I, IV, V do CDC
,
in verbis
:

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994):

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
". (Destaquei)

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Extrai-se, portanto, que a conduta do banco apelado
configura prática abusiva
tipificada no
artigo 39 do CDC
, especialmente, pois, condiciona o empréstimo à contratação de cartão de crédito, prevalecendo ignorância do consumidor, tendo em vista conhecimento irrisório aos procedimentos bancários e terminologias que confundem os menos instruídos.

Deixando comprovado que o contrato de cartão de crédito consignado, possui
vantagem manifestamente excessiva
, se comparado ao contrato de Empréstimo Consignado, no que pertine às
taxas e demais encargos
(diferença de 130% entre as taxas).

Seguindo análise acerca do
contrato juntado aos autos
,
consta-se não originalidade do documento
, inclusivamente com certas discrepâncias materiais:
a)
alinhamento direito e esquerdo, entre caixas de diálogos de identificação do contrato e a caixa de diálogos
‘adesão’ (300714394
- Pág. 1);
b)
borrões na datação
(300714395 - Pág. 1); c)
a plano de fundo branco (background) na margem direita, termina antes lateral direita superior da tabela.

Seria negligência deste juízo, considerar hábil tal documento, mesmo diante da similitude das assinaturas da apelante, ainda que ausente qualquer perícia técnica,
em razão de indícios de manipulação gráfica do documento
.

Portanto, no presente caso, a contradição documental e a ausência de via original do contrato impossibilitam também a
comprovação da taxa efetivamente contratada,
devendo ser aplicada a
Súmula 530 do STJ
dispõe:

"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada –
por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos
–, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
"
(Destaquei)

Esta aplicação harmoniza-se com o
artigo 52 do CDC
, que exige informação clara sobre
"o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional" e "os juros de mora e a taxa efetiva anual de juros"
.

Impõe-se
assim,
a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados vigente em junho/2015, que era de 2,25% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil

(ID 300714422)
.

O
artigo 51, IV, do CDC
considera nulas as cláusulas contratuais que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada"
.

A cobrança de juros de cartão de crédito
(5,16% a.m.
) quando a operação tinha natureza de empréstimo consignado
(2,25% a.m.)

configura desvantagem exagerada
, justificando a aplicação do
§ 2º do mesmo artigo
:
"A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes."

E tendo a apelante em sua exordial e no presente recurso apelativo, externado vontade de contratação junto ao apelado de determinado produto,
impõe-se
a aplicação do
princípio da conservação dos contratos
e o
art. 170 do Código Civil
, devendo-se
converter
o
contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
, modalidade efetivamente pretendida e compatível com a operação realizada.

O
artigo 14 do CDC
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação de serviços, e no caso, restou caracterizado
defeito na prestação do serviço bancário
, consistente na
indução do consumidor a contratar produto diverso do pretendido, com onerosidade excessiva
.

Estabelece ainda o
artigo 42, parágrafo único, do CDC
que:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Embora configurada a
cobrança indevida
, a repetição deve ocorrer na
forma simples
, considerando que a
contradição processual, por si só, não evidencia
má-fé
suficiente para afastar a exceção do
"engano justificável"
.

Ademais, a repetição deverá observar a
compensação
do valor efetivamente disponibilizado à apelante
(R$ 900,00)
, conforme TED de 01/06/2015
(ID. 300714396)
, a ser apurada em
liquidação de sentença
.

Contudo, embora configurada prática inadequada por parte da instituição financeira, não se vislumbra
lesão extrapatrimonial
que ultrapasse o mero dissabor contratual. O
artigo 6º, VI, do CDC
assegura
"a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos"
.

Tratando-se de questão inerente ao debate judicial,
sem comprovação de constrangimento público ou abalo à honra da apelante
, conforme orientação do
artigo 14, § 3º, do CDC,
a
contradição processual
, por si só
, não gera dano moral indenizável.

Este E. Tribunal possui entendimento consolidado sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DO CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
– Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
2 – Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.
3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.
4 – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1013891-36.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADAS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. 2. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.
5. Considerando se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, certa é a incidência de juros, a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ), por se trata de relação extracontratual. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido.

(N.U 1032872-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS – valor creditado em conta via ted -

saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada -

vício de consentimento caracterizado - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO–

repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – QUANTUN QUE NÃO PODE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO -

VALOR QUE DEVE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - recurso PARCIALMENTE provido.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.
Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência, porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(N.U 1037159-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021). (Destaquei)

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)

CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

b)

APLICAR
a taxa de juros de 2,25% (dois vírgula vinte e cinco por cento) ao mês, conforme taxa média do BACEN para junho/2015;

c)

DETERMINAR
o recálculo do débito com a nova taxa, em liquidação de sentença;

d)

CONDENAR
o apelado à restituição de forma simples, do excesso pago, com
compensação
do valor efetivamente disponibilizado (R$ 900,00), corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescido de juros de 1% ao mês no mesmo período;

e)
Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do
artigo 86 do CPC
,
CONDENAR
o apelado ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser apurada em liquidação de sentença, com fundamento no
artigo 85, § 2º, do CPC
, observada a gratuidade da justiça em favor da apelante.

Logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000062-37.2024.8.11.0022

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda,
a
Apela
nte
Edilma
Alves Pereira
alegou que

foi induzid
a
a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato cujo objeto e condições supostamente não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Sob tais alegações, requereu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a revisão dos encargos aplicados, a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
.

O

J
u
iz
a quo

julgou improcedentes os pedidos e impôs
à
Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
atualizado
da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformad
a,

a

Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,

deu parcial provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para reformar a sentença e reconhecer a nulidade parcial da contratação realizada entre a
A
utora e o Banco
Daycoval
, em razão de vício de consentimento e prática abusiva na formalização do contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Determinou a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, a aplicação da taxa média de juros de 2,25% ao mês (junho/2015), o recálculo do débito em liquidação de sentença, a restituição simples dos valores pagos a maior
,
com compensação do valor efetivamente disponibilizado (R$ 900,00)
,
e a condenação do
B
anco ao pagamento proporcional das custas e honorários.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender,

o
B
anco

apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que
a
Apela
nte
desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
300714394
,
a
Apelante firmou, em
01
/0
6
/201
5
, o“TERMO DE ADESÃO
AS CONDIÇÕES
GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
DO BANCO DAYCOVAL
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pel
a
Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pelo contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Além disso, constata-se do Id.
306861877
, que foi liberado em favor d
a
Recorrente o valor de R$
900,00
(
novecentos
reais), em sua conta bancária junto
ao Banco do Brasil
(agência
02423
, conta
7186-2
).

Assim, não há falar que
a
Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado
à
Consumidor
a
o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que
a
Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
01
/0
6
/201
5

e
depois de
8
(
oito
) anos,
a
Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em
26
/
01
/202
4
, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de
a
Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
8
anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada,
não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a
partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego
provimento ao Recurso
mantendo-se
incólume
a sentença
recorrida.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze

por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000062-37.2024.8.11.0022

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda,
a
Apela
nte
Edilma
Alves Pereira
alegou que

foi induzid
a
a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato cujo objeto e condições supostamente não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Sob tais alegações, requereu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a revisão dos encargos aplicados, a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais)
.

O

J
u
iz
a quo

julgou improcedentes os pedidos e impôs
à
Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% (
dez
por cento) do valor
atualizado
da causa, observados os termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformad
a,

a

Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,

deu parcial provimento ao
R
ecurso de
A
pelação para reformar a sentença e reconhecer a nulidade parcial da contratação realizada entre a
A
utora e o Banco
Daycoval
, em razão de vício de consentimento e prática abusiva na formalização do contrato de cartão de crédito consignado com RMC. Determinou a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, a aplicação da taxa média de juros de 2,25% ao mês (junho/2015), o recálculo do débito em liquidação de sentença, a restituição simples dos valores pagos a maior
,
com compensação do valor efetivamente disponibilizado (R$ 900,00)
,
e a condenação do
B
anco ao pagamento proporcional das custas e honorários.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender,

o
B
anco

apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que
a
Apela
nte
desconhecia as condições pactuadas.

Na hipótese,ao que se observa do Id.
300714394
,
a
Apelante firmou, em
01
/0
6
/201
5
, o“TERMO DE ADESÃO
AS CONDIÇÕES
GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
DO BANCO DAYCOVAL
”, cuja assinatura em momento algum foi contestada pel
a
Recorrente.

Da leitura deste documento, não se evidencia vício de consentimento pelo contratante-consumidor; pelo contrário, observa-se não só sob o aspecto formal da contratação, mas também que se trata de negócio jurídico com vistasà contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Além disso, constata-se do Id.
306861877
, que foi liberado em favor d
a
Recorrente o valor de R$
900,00
(
novecentos
reais), em sua conta bancária junto
ao Banco do Brasil
(agência
02423
, conta
7186-2
).

Assim, não há falar que
a
Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado
à
Consumidor
a
o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro que
a
Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
01
/0
6
/201
5

e
depois de
8
(
oito
) anos,
a
Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em
26
/
01
/202
4
, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de
a
Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (
8
anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada,
não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a
partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego
provimento ao Recurso
mantendo-se
incólume
a sentença
recorrida.

Por fim,
majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze

por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000062-37.2024.8.11.0022

APELANTE: EDILMA ALVES PEREIRA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
EDILMA ALVES PEREIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, nos Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000062-37.2024.8.11.0022, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
., que com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Em razão da sucumbência, condenou parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixadas em 10% sob o valor da causa atualizado (art. 85, § 2º, do CPC), bem como, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º do CPC) a parte autora, em virtude de benefício da Justiça Gratuita.

O relator Des. Sebastião Barbosa, voto pelo parcial provimento do recurso, convertendo o empréstimo consignado em simples, enquanto que a 1° Vogal – Desa. Clarice Claudino, verberou pelo desprovimento, sendo acompanhada pelo Juiz de Direito. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Instaurada a divergência, sobreveio os autos para decisão.

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o voto proferido pela ilustre Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelas razões por ela expendidas.

Entendo que a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável restou devidamente comprovada nos autos, não havendo elementos suficientes a infirmar a higidez do negócio jurídico, tampouco a configurar vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Ressalto que a autora não impugnou a autenticidade do contrato nem demonstrou, com grau mínimo de verossimilhança, desconhecimento das condições pactuadas, sendo incabível, após anos de fruição do produto financeiro e descontos regulares, pretender sua invalidação.

Ademais, os empréstimos perduram por mais de 08 (oito) anos, não havendo que se falar em desconhecimento.

Assim sendo, inexistindo falha na prestação do serviço, tampouco abuso, inexiste também dever de indenizar ou de restituir valores.

Por tais fundamentos, acompanho o voto da Eminente Desa. Clarice Claudino, a fim de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025